Tribunal: TJMT
Processo: 0006122-64.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação Criminal: 6122-64.2019.8.11.0007
Origem: QUARTA VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA /MT
Apelante: MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais pertinentes e autonomia privada (intimidade, privacidade, etc), pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
10. O bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública e não a integridade física do usuário. O direito a uma saúde coletivamente saudável, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
11. Esta E. Turma Recursal tem firme entendimento no sentido de que o uso de substâncias tóxicas transcende a esfera do direito individual daqueles que voluntariamente optaram por utilizá-las, de modo que os efeitos nocivos não os atinge com exclusividade. Ao revés, o comportamento do usuário reflete na coletividade, porquanto fomenta o tráfico e dissemina as consequências dele advindas, não havendo como afastar o interesse social quanto à proibição da ação. Assim, a incriminação da conduta visa justamente à repressão da difusão de entorpecentes na sociedade, buscando proteger a saúde pública.
12. À vista disso, e especialmente porque até o momento o Pretório Excelso não declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, tendo inclusive proclamado que a conduta permanece criminalizada, não incumbe a esta E. Turma Recursal deliberar de forma diversa àquela orientação.
13. De igual modo, o C. STJ possui pacífica orientação no sentido de que “independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora” (STJ - RHC: 35920 DF 2013/0056436-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2014).
14. Depoimentos do policial que se revela coerente desde a fase policial, nada havendo nos autos que permita infirmar a credibilidade destes.
15. A materialidade do delito e a sua autoria restaram comprovadas nos autos, havendo prova suficiente para amparar o decreto condenatório.
16. Quanto à dosimetria do delito de posse de drogas, entendo viável a redução da pena imposta ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu na seara extrajudicial a posse do entorpecente, onde comprou e que era destinado ao seu consumo pessoal, de modo que, imposta pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, reduzo-a de 1/6, tornando-a definitiva em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.
17. Sentença parcialmente reformada.
18. Recurso parcialmente provido para readequação da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006122-64.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 048.724.821-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (ASSISTENTE), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021